Tribunal: TJDFT
Processo: 0716098-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716098-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por GERALDO CARDOSO DE OLIVEIRA contra o DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, indeferiu o pedido do advogado agravante, volvido à inclusão dos honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva à execução individual originária, conforme disposto no título judicial exequendo. Defende o agravante, em síntese, que é direito do advogado optar entre executar os honorários sucumbenciais em execução autônoma ou de modo conjunto comam parte por ele representada, mediante regular cumprimento de sentença, fazendo remissão à Sumula Vinculante no 47 do STF. Destaca que “...há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, tendo o agravante atuado em ambos os feitos, de sorte que tem ele direito autônomo para executar a sentença nessa parte, onde melhor lhe convier, ex vi do disposto nos arts. 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94”. Conclui ser irregular a regularidade da postulação dos horários advocatícios sucumbenciais em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, com fulcro no art. 85, § 4o, II, do CPC, ressaltando que “...não há falar em desconformidade/burla ao art. 85, §3o do CPC nem mesmo em fracionamento da requisição de pagamento, quando se tratar de execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, pois os honorários da fase de conhecimento incidem em cada processo individualmente considerado, impondo à parte e ao seu patrono a obrigatoriedade de litigar coletivamente, haja vista o direito de ação ser um direito disponível.” Alega, ainda, que a decisão agravada viola a segurança jurídica e a coisa julgada, por negar eficácia ao título judicial que fixou honorários advocatícios em seu favor nos autos da ação coletiva, afrontando o art. 5o, caput, XXXVI, da CF, o art. 6o da LNDB, e os arts. 502 e 503 do CPC. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “...fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 58262877. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não se constatar periculum in mora que justifique a pretensão antecipatória vindicada no agravo de instrumento. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada se limitou a indeferir pedido de expedição de precatório complementar em favor do agravante, com relação aos honorários advocatícios sucumbências da fase de conhecimento, não havendo se verificando qualquer urgência ou risco de perecimento de direito, notadamente em cumprimento de sentença que tramita desde o ano de 2019. Nem mesmo o agravante apresentou argumentação concreta em suas razões recursais visando justificar a presença de periculum in mora no caso em apreço, sendo certo não há presunção de urgência apenas pelo fato de se tratar de pretensão recursal destinada ao pagamento de honorários advocatícios. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pelo agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Destaco, ainda, a inviabilidade da concessão da medida antecipatória vindicada, a fim de que seja expedita imediata ordem de pagamento em favor do agravante, considerando tratar-se de medida satisfativa e potencialmente irreversível, obstada pelo art. 300, § 3o, do CPC. Assim, não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão da medida limiar ou do efeito suspensivo por decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator